Tribunal: CARF
Processo: 11444.000738/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000738/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.267 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA JOSÉ ROSSATO ROLIM MARÍLIA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/04/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às
formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas
enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário
que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe
seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. DOCUMENTOS APREENDIDOS.
PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o
lançamento tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há
nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
DOCUMENTOS
APREENDIDOS.
DEVOLUÇÃO.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO.
A devolução ao sujeito passivo de documentos apreendidos pela fiscalização
faz-se necessária desde que tais documentos mostrem-se indispensáveis à
elaboração da impugnação, resultando a não devolução, apenas nestas
circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000738/2007-59
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000738/2007-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 46 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito « NFLD
DEBCAD 37.106.216-0, consolidada em 15/10/2007, atinente às contribuições correspondentes
à parte da empresa (20%), alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, outras entidades e fundos - Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, Salário Educação e
INCRA) e contribuições devidas pelos segurados empregados não retidas, no montante de R$
11.087,66 (onze mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Conforme consta no Relatório Fiscal, constituem fatos geradores que deram
origem ao lançamento a remuneração paga a segurados empregados devidamente inscritos e a
remuneração paga a segurado contribuinte individual (contador) ambas constantes em folhas-de-
pagamento e declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP (levantamento GFI).
Encontra-se às fls. 25/26 Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos - AGD lavrado em decorrência da apreensão efetuada em 14/05/2007 dos seguintes
documentos:
- livro caixa 01 a 03, dos anos de 2003 a 2005 - CNPJ 03.046.110/0001-82;
- folhas-de-pagamento de 12/2003 a 12/2005 da CEI 21 .29l.13096/02;
- diversos recibos de pagamento individuais efetuados a empregados;
- cartões de ponto dos meses 01 a 03/2007;
- livro de registro de empregados 01 e 02 da empresa Ligia Rossato Rolim ME -
CNPJ 05.789.006/0001-03.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000738/2007-59

Na condição de responsável solidário foi incluído o Pacífico Sport Clube - CNPJ
67.634.337/0001-21, tendo em vista ter sido destinatário dos serviços prestados pela empresa
Maria José Rossato Rolim Marília ME, conforme Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas por esta (estabelecimento CNPJ 03.046.110/0002-63). A fiscalização enquadrou a
hipótese em questão no artigo 124, I do Código Tributário Nacional e Instrução Normativa
INSS/SRP 03/2005, artigo 179, VI.
Ambos os sujeitos passivos foram regularmente cientificados do lançamento
fiscal, tendo apenas a empresa Maria José Rossato Rolim Marília - ME apresentado impugnação
tempestiva na qual alega que:
1. Tendo em vista que os documentos apreendidos pela fiscalização, e que serviram
de base para o levantamento do débito em questão, não foram devolvidos, está
sendo obstruído o direito de defesa da empresa, sendo injusta e ilegal a estipulação
de prato para apresentação de recurso sem a devolução destes documentos;
2. Não reconhece como verdadeiros os fatos e valores aqui lavrados devido a falta
substancial de provas documentais.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 46 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
com a exclusão das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) e a
conseqüente retificação do valor lançado. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/04/2007
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO.
A devolução ao sujeito passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-se
necessária desde que tais documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da
impugnação, resultando a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo
concreto ao interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito
de defesa.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
TERCEIROS. SOLIDARIEDADE.
Excluem-se da responsabilidade solidária as contribuições sociais destinadas a outras
entidades ou fundos (Terceiros).
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de
desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitada de apresentar
adequadamente qualquer ato de defesa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000738/2007-59

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito «
NFLD DEBCAD 37.106.216-0, consolidada em 15/10/2007, atinente às contribuições
correspondentes à parte da empresa (20%), alíquota para financiamento dos beneficios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, outras entidades e fundos - Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE,
Salário Educação e INCRA) e contribuições devidas pelos segurados empregados não retidas, no
montante de R$ 11.087,66 (onze mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Conforme consta no Relatório Fiscal, constituem fatos geradores que deram
origem ao lançamento a remuneração paga a segurados empregados devidamente inscritos e a
remuneração paga a segurado contribuinte individual (contador) ambas constantes em folhas-de-
pagamento e declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP (levantamento GFI).
Em sua impugnação, a contribuinte alegou que a fiscalização não teria devolvido
os documentos que foram utilizados para o levantamento em questão, de modo que seria injusto
e ilegal a estipulação de prazo para a apresentação de defesa.
Nesse sentido, pleiteou a devolução dos documentos, bem como a reabertura de
prazo para os procedimentos legais determinados na legislação. Ademais, afirmou que não
reconheceria os fatos e valores lavrados, tendo o trabalho da fiscalização se baseado no campo
das “suposições”.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 46 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
com a exclusão das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) e a
conseqüente retificação do valor lançado.
A DRJ entendeu que, embora não se encontrasse nos autos a comprovação da
devolução dos documentos apreendidos, os mesmos não representam elementos indispensáveis
ao exercício do direito de defesa por parte do sujeito passivo. Isso porque, em se tratando de
contribuições declaradas em GFIP e não sendo as mesmas objeto da apreensão havida, poderia a
empresa utilizar as informações constantes em tais GFIP para analisar os lançamentos efetuados
pela fiscalização.
Dessa forma, a empresa tendo em suas mãos referidos documentos, dispunha de
todos os elementos necessários à análise e eventuais impugnações dos valores lançados pela
fiscalização, eis que a GFIP conta com os valores individualizados das remunerações pagas pela
empresa e seus respectivos beneficiários.
A contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000738/2007-59

desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitada de apresentar
adequadamente qualquer ato de defesa.
Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, cabe destacar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
A propósito, o princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o
respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas
partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
No caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, eis que,
conforme esclarecido pela DRJ, as contribuições objeto do presente lançamento foram
devidamente declaradas em GFIP, não tendo sido esse documento objeto de apreensão pela
fiscalização.
A propósito, a prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre
o lançamento tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
A devolução ao sujeito passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-
se necessária desde que tais documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da
impugnação, resultando a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa.
Dessa forma, uma vez que a recorrente tinha em mãos os elementos necessários à
elaboração de defesa específica dos itens objeto de sua discordância, em razão de possuir acesso
aos documentos indispensáveis para combater o presente lançamento, não há que se falar em
nulidade.
Por conseguinte, sua defesa limitou-se à irresignação genérica de improcedência
do feito, resultando na aplicação das disposições contidas no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e
artigo 8° da Portaria 10.875/2007, pelas quais considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
Não basta, pois, a alegação genérica de que não reconhece os valores objeto de
lançamento, eis que o próprio art. 17, do Decreto n° 70.235/72, exige a contestação expressa, o
que, a meu ver, não ocorreu em relação ao crédito tributário exigido.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores relacionados pela
fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum
argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal.
Sobre a alegação no sentido de que o crédito tributário se baseou em mera
“suposição”, nada mais desarrazoado. A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os
passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional,
quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000738/2007-59

obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo
conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital